Tribunal: CARF
Processo: 13116.900631/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.900631/2015-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.758 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
COFINS
Recorrente
CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para determinar à Dipro/Cojul a vinculação dos autos do processo
principal n° 13116.722722/2015-58 ao presente processo decorrente, assim como, solicitar o
sobrestamento do julgamento deste até a decisão definitiva no CARF relativa ao processo
principal.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto em desfavor do
Acórdão n° 109-010.336, de 25 de novembro de 2021, proferido pela 3a Turma da DRJ09, que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório
pleiteado.
Versa o presente processo sobre pedido de ressarcimento (PER no
07613.68944.290811.1.5.11-1088), transmitido em 29/08/2011, concernente a créditos de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.900631/2015-60
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900631/2015-60

COFINS, não cumulativos, referente ao 1° trimestre de 2011, o qual fora totalmente reconhecido
pelo Sistema de Controle de Crédito (SCC).
No entanto, o pedido de ressarcimento sofreu revisão de ofício do dito
reconhecimento pela SCC, tendo por base o Auto de Infração que gerou o processo
administrativo n.o 13116.722722/2015-58, reduzindo o crédito reconhecido, em função de
irregularidades constatadas na apuração do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, no ano calendário
de 2011.
E complementou a Fiscalização que, à luz dos fatos apurados no auto de infração,
concluiu-se que a decisão de deferir integralmente o PER no 07613.68944.290811.1.5.11-
1088 deve ser revista de ofício de forma a reduzir o crédito reconhecido de R$ 1.404.085,83
para R$ 975.710,19, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional.
Desse modo, as compensações declaradas nas Dcomp no
16820.90354.200213.1.3.11-5098,
no
23931.09591.260313.1.3.11-1807
e
no
11621.78804.181213.1.3.11-4793 não foram homologadas em razão da insuficiência de créditos,
as compensações declaradas na Dcomp no 14901.01457.090911.1.7.11-4466 foram parcialmente
homologadas (até o limite do crédito remanescente das compensações anteriores) e as
compensações declaradas nas demais Dcomp foram totalmente homologadas.
Inconformada, a Recorrente defende, na Manifestação de Inconformidade, que se
deve aguardar o trânsito em julgado da defesa apresentada no processo no 13116.722722/2015-
58 para concluir a análise efetuada nos autos sob exame, bem como requisita o apensamento
destes autos ao processo acima citado e a suspensão da exigibilidade dos débitos constantes no
processo sob análise.

Voto
Como se viu, a glosa de créditos pleiteados pela contribuinte decorre do Auto de
Infração a que se refere o PAF no 13116.722722/2015-58, no qual foram analisadas as
contestações trazidas pela interessada em face dos lançamentos realizados. A defesa apresentada
naquele processo foi objeto de decisão pela 4a Turma da DRJ/REC, no Acórdão no 61.080, de 9
de novembro de 2018, que manteve integralmente as glosas de créditos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins que haviam sido efetuadas.
Referido processo encontra-se, atualmente, no CARF, aguardando distribuição
para alguma Seção de Julgamento.
Com efeito, a situação retratada consiste em hipótese de vinculação por
decorrência, tratada pelo RICARF ao longo dos parágrafos de seu art. 6o, que têm como
pressuposto a concepção de que as decisões a serem proferidas nos processos decorrentes devem
fazer refletir o que fora decidido no processo principal. Veja-se (grifei):
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900631/2015-60

I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário
ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo
na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado. (...)
Note-se que o parágrafo 5o acima disposto determina a vinculação e – mais
importante – o sobrestamento do julgamento do processo decorrente para aguardar a decisão de
mesma instância relativa ao processo principal, justamente para que seja possível reproduzir nos
processos decorrentes aquilo que fora decidido no processo principal, evitando-se, assim, que a
Administração produza respostas contraditórias.
Dito isso, defendo aguardar o trânsito em julgado do PAF n° 13116.722722/2015-
58, para se realizar a apuração dos créditos glosados, pois a glosa efetuada pela autoridade fiscal
interferiu na PER n° 07613.68944.290811.1.5.11-1088, consequentemente, gerando a revisão de
ofício da decisão administrativa (PAF n° 13116.900631/2015-60) e a respectiva multa isolada
(PAF n° 131166.720724/2016-93).
Deste modo, voto por converter o julgamento em diligência para determinar à
Dipro/Cojul a vinculação dos autos do processo principal (PAF n° 13116.722722/2015-58) ao
presente processo decorrente (PAF n° 13116.900631/2015-60), assim como, solicitar o
sobrestamento do julgamento do presente processo até a decisão definitiva no CARF relativa ao
processo principal.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 402
DF CARF MF
Original